Tribunal: STF
Processo: HC 211455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues, em favor de A.R.B., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 157.405/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão em preventiva) pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 62): 



    […]



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação concreta idônea para a prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a existência de condições pessoais favoráveis ao recorrente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, não havendo falar em periculum libertatis. 



    Esclarece que o recorrente, na função de segurança privado, agiu para evitar o furto do estabelecimento comercial em que trabalhava e tentar capturar o agente para entregá-lo às autoridades, destacando que segundo a declaração da única testemunha ocular do homicídio, o recorrente não estava presente no local na hora dos disparos com arma de fogo, não devendo ser prejudicado com a segregação preventiva. 



    Salienta, ainda, a ocorrência de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia e a necessidade de observância das diretrizes constantes da Recomendação n. 62 do CNJ, a qual sinaliza a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se for o caso, ou sua substituição por prisão domiciliar”. 



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, o pedido teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, a defesa, que é a mesma do corréu Rafael Luis, reproduz as razões do HC 211.450, impetrado em seu favor.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus impugna o mesmo decreto prisional indicado no HC 211.450, impetrado em favor do corréu. Ambos foram presos por meio da mesma decisão.



    Nos termos do decreto prisional, a gravidade concreta do crime autoriza a segregação cautelar de ambos os réus. O paciente teria perseguido a vítima, a espancado e contra ela atirado.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente